Tribunal: TJSP
Processo: 1017763-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIVERSIDADE BRASIL, são embargados FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No 17.532 (processo digital)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1017763-71.2019.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 1017763-71.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: UNIVERSIDADE BRASIL
EMBARGADOS: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO FDE E ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE
ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA
NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIVERSIDADE BRASIL (fls. 01/04 do incidente) contra v. acórdão
de fls. 588/604 dos autos principais, que por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação.
Afirma o embargante, em suma, que: a) o v. acórdão é
omisso em relação ao fato de que a oportunidade de apresentação de
documento em data posterior a 05.12.2018 ilide o argumento de que tal
dia seria o termo final para a formulação das propostas; b) não houve,
até o momento do ajuizamento da ação, qualquer ato administrativo que
implicasse na desclassificação da sua proposta; c) os convênios
poderiam ser firmados ao longo do ano de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 e se referem a v. acórdão também proferido na
vigência de mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão
analisados.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão,
contradição, obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art.
1022, incisos I, II e III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto
nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa
foram examinados no v. acórdão, de modo que não há que se falar em
vício passível de correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão embargado se debruçou sobre as questões
pertinentes ao desfecho da lide, e assim consignou:
“[...] Infere-se dos autos que a requerida Fundação
para o Desenvolvimento da Educação publicou Edital de
chamamento público (no 54/00001/18
fls. 34/38) para a
consecução do Programa Escola da Família com instituições de
ensino superior. Sustenta a autora que, após apresentar proposta à
instituição examinadora requerida, esta lhe comunicou via e-mail
acerca da necessidade de regularização da proposta, ante a
ausência de documentos. Aduz que, apesar de regularizada a
proposta, com a juntada da documentação pendente, a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
não apresentou qualquer resposta. Em virtude do alegado, requer
seu prosseguimento no certame, determinando-se à requerida a
análise de sua proposta, bem como a indenização da requerida
pelos prejuízos sofridos, decorrentes das bolsas universitárias não
pagas.
O Edital de chamamento público no 54/00001/18 (fls.
34/38) foi publicado com a finalidade de proceder à 'seleção de
propostas de instituições de ensino superior, sediadas no Estado de
São Paulo, interessadas em firmar termo de parceria,
correspondente à natureza jurídica da instituição de ensino e sua
finalidade, sendo o Convênio para entidades de direito público, sem
fins lucrativos; Termo de Colaboração para as entidades de direito
privado, sem fins lucrativos; e Termo de Adesão para as entidades
de direito público ou privado com fins lucrativos, para
desenvolvimento do Projeto Bolsa Universidade do Programa
Escola da Família' (item 1, fl. 34).
A fim de avaliar as propostas das instituições de ensino
superior interessadas, a Fundação para o Desenvolvimento da
Educação consignou a necessidade de apresentação de uma série
de documentos, estabelecidos no item 4, 'das condições' (fls. 35/36)
da seguinte maneira:
'4. DAS CONDIÇÕES
A participação neste processo implica aceitação integral
e irretratável, pelos interessados, dos termos deste
Chamamento e seus anexos indicados, não sendo aceita,
sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento.
As entidades interessadas em estabelecer a parceria,
deverão apresentar:
4.1. Ofício de encaminhamento da IES, Instituição de
Ensino Superior, relacionando a documentação solicitada
para participar do Chamamento Público 54/00001/18 do
Projeto Bolsa Universidade do Programa Escola da
Família, dirigido à Fundação para o Desenvolvimento da
Educação - FDE, aos cuidados da Gerência de Ações
Comunitárias e Educativas-GACE;
4.2. Plano de Trabalho (Anexo 1) com suas tabelas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
planilhas totalmente preenchidas, conforme instruções
que se encontram no portal - site - do Programa. Nesse
Plano, deverão constar a relação de cursos de graduação,
quantidade de bolsas de estudo - vagas e valores das
mensalidades para o Programa Escola da Família, sendo
estas com desconto.
Os valores das mensalidades dos respectivos cursos
relacionados no Plano de Trabalho deverão considerar
todos os descontos regulares e de caráter coletivo
oferecidos pela IES, inclusive aqueles concedidos em
virtude de pagamento pontual. O grau dos cursos
relacionados no Plano de Trabalho deverá ser presencial
de bacharelado, licenciatura ou tecnológico autorizado
pelo MEC ou CEE;
4.3. Tabela com os valores das mensalidades e descontos
dos cursos da instituição de ensino para o ano de 2019.
Nessa tabela devem constar, obrigatoriamente, os valores
das mensalidades sem desconto e com desconto. Na
eventualidade da IES não praticar nenhum tipo de
desconto coletivo, deverá fazer essa declaração na
própria tabela, com assinatura do Representante Legal;
4.4. Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades
- CRCE no caso de Organizações da Sociedade Civil;
4.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
4.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes
Municipal ou alvará de funcionamento atual, junto à
Prefeitura;
4.7. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda
Municipal;
4.8. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda
Estadual;
4.9. Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS - CRF);
4.10. Certidão negativa, ou positiva com efeitos de
negativa, de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União;
4.11. Certidão negativa de débitos Trabalhistas - CNDT;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
6
4.12. Cópia autenticada do estatuto e alterações
subsequentes ou contrato social consolidado e última
alteração contratual, devidamente registrados;
4.13. Cópia autenticada da ata de eleição do quadro
dirigente atual ou nomeação e posse do representante
legal;
4.14. Relação nominal atualizada dos dirigentes da
entidade, com endereço, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número do registro no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF;
4.15. Cópia da identidade e CPF do representante legal;
4.16. Comprovação que a entidade funciona no endereço
declarado, recente;
4.17. Documento ou atestado fornecido por instituição
de direito público ou privado que comprove experiência
prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante;
4.18. Declaração de Capacidade Técnica e Operacional
para realizar o Projeto (Anexo 2);
4.19. Portaria atualizada ou a mais recente de
autorização ou reconhecimento para os cursos que deseja
ofertar, discriminados no Plano de Trabalho;
4.20. Declaração acerca da existência ou não no quadro
diretivo da entidade de agentes políticos de Poder
Público, de membros do Ministério Público, de
dirigentes da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação ou da Secretaria de Estado da Educação, bem
como seus respectivos cônjuges, companheiros ou
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou
por afinidade;
4.21. Declaração de que não haverá contratação ou
remuneração a qualquer título, pela entidade, com os
recursos repassados, de servidor ou empregado público,
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou
função
de
confiança
na
Fundação
para
o
Desenvolvimento da Educação ou Secretaria de Estado
da Educação, bem como seus respectivos cônjuges,
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
7
reta, colateral ou por afinidade;
4.22. Declaração acerca da existência ou não entre seus
dirigentes de pessoa condenada pelo Tribunal de Contas,
punida por infração administrativa grave ou condenada
por ato de improbidade administrativa, enquanto
durarem os efeitos das sanções impostas;
4.23. Declaração de que a entidade não está impedida de
celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos
públicos e que, portanto, não se submete às vedações
previstas no art. 39 da Lei Federal no 13.019, de 31 de
julho de 2014 e alterações;
4.24. Certificado atualizado de entidade beneficente de
assistência social no caso das instituições filantrópicas.
4.25. Disponibilizar no site da IES, em local visível e de
fácil acesso, os valores das mensalidades que constam na
Tabela que trata o item 4.3.' (fls. 35/36)
Quanto ao prazo estipulado para a apresentação dos
documentos relacionados no item 4, a Fundação expressamente
consignou no item 7 que as instituições interessadas deveriam
entregar, a partir de 06.11.2018 até a data limite de 05.12.2018, no
endereço indicado ou pelo correio, com AR, um único envelope
fechado, em cuja parte externa estivesse identificado, de forma
clara, 'Chamamento Público - Programa Escola da Família

2018', contendo em seu interior os documentos (fls. 37/38).
Consoante narra a própria autora, esta demonstrou seu
interesse no certame ao apresentar proposta no último dia do
prazo, em 05.12.2018 (fls. 45/161).
Após a análise documentação recebida, a FDE
encaminhou 'e-mail' à interessada, em 12.12.2018 (fl. 163),
informando a necessidade de complementação da documentação,
'in verbis':
'Em razão da documentação da IES referente ao
Chamamento Público para 2019 do Projeto Bolsa
Universidade do Programa Escola da Família, foram
identificadas divergências descritas abaixo:
Documentação não entregue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
8
4.4 CRCE.
4.25 no site não há informação sobre as mensalidades
para 2019, informa-las de acordo com o os valores da
Tabela 4.3, podendo ser enviadas por email com o print
da página onde se encontram essas informações.
- Declaração de Conta Bancária.
A entregue ou o reenvio desses documentos acima pode
ser por e-mail, salvo aqueles que contém assinatura ou
carimbo, que deverão ser entregues pelo correio ou
pessoalmente.' (fls. 163 e 235)
Note-se que, consoante a solicitação eletrônica
encaminhada à autora pela FDE, observa-se a pendência de três
documentos: 1) Certificado de Regularidade Cadastral de
Entidades CRCE; 2) 'print' da página de página eletrônica do
'site' da instituição de ensino em que conste informações sobre as
mensalidades de 2019 e 3) declaração de conta bancária.
Visando atender à solicitação da FDE, a autora, em
18.12.2018, encaminhou mensagem eletrônica de fl. 165, contendo
'link' das portarias de mensalidades 2019/1, bem como informando
que o CRCE e a declaração de conta bancária haviam sido
entregues pessoalmente em 14.12.2018 (fls. 165/167).
Pois bem.
Nos termos do Decreto no 57.501, de 8 de novembro de
2011 (que institui o Cadastro Estadual de Entidades - CEE, no
âmbito do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São
Paulo, e cria o Certificado de Regularidade Cadastral de
Entidades CRCE), o CEE destina-se ao cadastramento prévio de
entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, com vistas à
celebração de convênios e outras formas de avenças com os órgãos
da administração direta e indireta do Estado.
No que toca ao Certificado de Regularidade Cadastral
de Entidades - CRCE, este é expedido pela Corregedoria Geral da
Administração às entidades cadastradas consideradas habilitadas
à celebração de convênios e outras formas de avenças com órgãos
estaduais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
9
Para a obtenção de tal certificação são realizadas
quatro etapas, quais sejam:
1) autocadastramento realizado pela internet,
2) vistoria 'in loco' pelos Técnicos, Auditores e/ou
Corregedores do Estado, objetivando a análise institucional,
documental e quanto à capacidade e área de atuação da entidade,
dentre outras providências administrativas que possam ser
requeridas/necessárias,
3) análise conclusiva pela Equipe de Gestão do
Cadastro Estadual de Entidades, da Corregedoria Geral da
Administração, que, mediante resultado de sua conclusão,
concederá ou não a certificação para a entidade e, por fim, se o
caso, a
4) concessão do CRCE.
O art. 1o, parágrafo quarto, do Decreto no 57.501/2011,
dispõe que 'O Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade
terá validade de 5 (cinco) anos'.
No caso dos autos, verifica-se que o documento
encaminhado pela Universidade autora trata-se, na verdade, de
'Relatório Detalhado por Entidade', do qual se observa que o
cadastro junto à Corregedoria Geral da Administração do Governo
do Estado de São Paulo fora realizado em 04.12.2018. Note-se que
no campo relativo ao 'status' do cadastro consta informação de que
o mesmo fora “enviado para análise” (fl. 166).
Mencionado
documento
faz
prova
de
que
a
Universidade autora não possuía o CRCE à época em que
apresentou proposta junto à FDE, documento este obrigatório
para participação no certame.
Com efeito, o protocolo de cadastro estadual de
entidades não supre a exigência de apresentação do próprio
CRCE, nos exatos e claros termos em que exigido no edital de
chamamento ora discutido.
Ressalte-se que o prazo para apresentação da proposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
10
consoante dispunha o edital, era de 06.11.2018 até a data limite de
05.12.2018 (fls. 37/38), sendo que a Universidade autora iniciou o
procedimento para obtenção do CRCE tão somente no penúltimo
dia do prazo, em 04.12.2018.
Lembre-se que a Universidade pretendia certificação
cujo processo para obtenção segue quatro etapas distintas, o que
certamente não se conclui em tempo célere, pois necessária
minuciosa análise pela Administração Pública.
A Universidade tinha ciência de que a participação
naquele processo implicava aceitação integral e irretratável, pelos
interessados, dos termos do Chamamento e seus anexos indicados,
não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu
desconhecimento (item 4, fl. 35).
Além disso, o Decreto no 57.501/2011, em seu art. 1o,
parágrafo primeiro, é claro ao dispor que 'Somente poderá firmar
convênios e outras formas de avenças com órgãos estaduais a
entidade cujo cadastro tenha sido aprovado, com a correspondente
expedição do número do CRCE.'.
O CRCE foi expedido pela autoridade competente em
06.03.2019 (fl. 169), sendo que somente em 07.03.2019, a autora
requereu a juntada do CRCE à documentação integrante da
proposta no certame, solicitando que a FDE deliberasse sobre a
proposta apresentada (fls. 170/171). O documento foi entregue
intempestivamente.
Nesse ponto, portanto, vê-se que a Universidade
descumpriu o item 4.4. do Edital.
Não bastasse, a Fundação responsável pelo certame
também considera que o item 4.25 do Edital fora, de igual modo,
descumprido pela Universidade autora, na medida em que os
valores das mensalidades não estariam em locais de fácil acesso, e
tampouco visíveis no site da instituição, tal como exigido pelo
mencionado item, 'in verbis':
'4.25. Disponibilizar no site da IES, em local visível e de
fácil acesso, os valores das mensalidades que constam
na Tabela que trata o item 4.3'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
11
Pesem os argumentos da autora, é forçoso concluir que
o caminho virtual a ser percorrido no “site” da instituição de
ensino para ter acesso aos valores das mensalidades não se mostra
intuitivo e demanda tempo para exploração de vários 'links' até que
se encontre a informação desejada para 'download'.
Conclui-se, assim, que houve descumprimento em
relação ao item 4.25 do edital, por parte da autora.
Não obstante, permitir que a autora entregue a
documentação faltante fora do prazo estabelecido pela instituição
examinadora representaria flagrante afronta ao princípio da
isonomia, na medida em que se estaria admitindo situação
exclusiva à autora, em desrespeito às demais interessadas no
certame, que entregaram adequadamente e no tempo estipulado a
documentação exigida pela Fundação.
Assim sendo, diante do descumprimento do instrumento
editalício que fazia lei entre as partes, não comporta acolhimento o
pedido da autora, impondo-se a manutenção da r. sentença de
improcedência dos pedidos, ficando desprovido o recurso de
apelação.”
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo
com o v. acórdão prolatado, o qual deve ser objeto do recurso cabível
para sua reforma.
Destarte, em que pese o esforço argumentativo do
embargante, não existem no v. aresto embargado obscuridades,
contradições entre seus termos, omissão sobre pontos relevantes, ou
erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados.
Verifica-se, em razão do apresentado, que o
embargante pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
12
desta modalidade de recurso. Se o embargante não se conforma com a
solução dada ao litígio, deve se valer do recurso cabível e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração
da decisão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois
este pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam
relevância e foram suscitadas pelas partes até a prolação da decisão
foram decididas de forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o
magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se nos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um de todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340,
111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes
termos: “A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão,
obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a
violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
13
questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também
se encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na
esteira de reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se
refere o art. 535 do CPC, inciso II, é sobre ponto que
deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado
implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5, in
RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência
entre a parte dispositiva e a motivação do julgado, o que
configuraria o vício de contradição" (RJTJESP-Lex
211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil
de 2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma da decisão. Nisto está revelado o caráter
infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente
insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida,
objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos
legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos
órgãos máximos de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017763-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
14
Ainda que o intuito do recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art.
1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade,
contradição, omissão no julgado.
Em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011,
com redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora